Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-23.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
IV – Nova incursão ao mérito.
V – Embargos de declarações não acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005476-23.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON JOSE TEIXEIRA MARTINS - CPF: 362.982.551-68 (EMBARGANTE), MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - CPF: 570.140.511-72 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), ELIZABETH DA CONCEICAO MARTINS - CPF: 419.959.371-34 (EMBARGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDSON JOSÉ TEIXEIRA MARTINS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n.o 1005476-23.2017.8.11.0002 aviado em “AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS” manejada pelo ora embargante em face de ELIZABETH DA CONCEIÇÃO MARTIN, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 209520187, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID 210779161 aduz que o v. acórdão incorreu em vícios de “obscuridade e omissão” sob alegação de que a decisão de primeiro grau bem como o v. acórdão não se limitaram ao que foi pedido pela embargada na reconvenção, tendo entregado prestação jurisdicional fora do pedido e dos fundamentos do pedido. Que A embargada não fez pedido de partilha de bens, mas sim de exclusão da partilha do bem que disse ser objeto de sub-rogação.

Alegou ocorrência de vício de omissão à questão arguida em apelação de decisão extra petita, que sob sua alegação o decisum embargado usa de lição doutrinária sem qualquer explicação da sua incidência ao caso examinado, tendo tecido considerações superficiais, não distinguindo o porquê no caso a sentença extra petita era apenas situação de adequação e não de nulidade, tendo se limitado a dizer que “o julgamento se deu em consequência lógica jurídica do reconhecimento dos fatos nos autos, não necessitando haver pedido expresso nesse sentido, mas tão somente aplicação dos termos dispostos no art. 1.659, inc. II do Código Civil.”

Sustentou que não viu no fundamento do acórdão qualquer explicação sobre o porquê deixou de seguir a jurisprudência invocada pelo embargante.

Prequestionou.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanear os vícios suscitados, para manifestação expressa deste e. Tribunal sobre os preceitos da norma federal violados, além da divergência do julgado com a jurisprudência citada sobre o tema, restando o acórdão afinal aclarado e integralizado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vício de obscuridade e omissão.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, acerca das questões discutidas e aqui tenta a embargante rediscutir no importe assim prolatado:

“...Pois bem, a priori necessário análise da preliminar arguida pelo requerente acerca da ocorrência de julgamento de extra petita.

Tenho que totalmente despropositada a sua irresignação.

Deveras, nos termos dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte..

(...);

Contudo, tanto a sentença extra petita quanto a ultra petita não são passíveis de anulação e, sim, de adequação, competindo à instância revisora amoldá-la aos estritos limites da lide.

Ultrapassando o juízo a quo os limites da lide, deve ser decotada a parte que se encontra em desconformidade ao pleito inicial, conforme elucida Humberto Theodoro Júnior: "A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar, o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou do pedido." (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, 33a ed. vol. I, Rio de Janeiro: Forense - 2000, pág.453).

Assim, no caso em espécie, a relação da questão da partilha do bem imóvel rural de 15ha, ante ao controvertido fato de averiguar se a aquisição do imóvel teve como origem dinheiro da herança do requerente, ou decorrente do valor apurado da venda de imóvel da requerida (doação).

Após a análise dos documentos e provas outras dos autos, tudo me levam a convergir aos fundamentos da sentença do juízo do feito, a consubstanciar no deslinde da lide de que o imóvel rural, sub judice, deve ser dividido sob a cota/contribuição, em sub-rogação na proporção paga pelas partes a adquirir o bem rural de 15 (quinze) hectares de terra, nos termos do artigo 1659, inc. II do Código Civil.

Destarte a divisão do imóvel avaliada em R$ 15.000,00, em sub-rogação se deu pela proporção correspondente ao pagamento de cada parte, sendo cota da requerida estabelecida pelo valor de R$8.000,00 (oito mil reais) advinda a venda de imóvel doado por seu genitor, e a quantia residual do imóvel de R$ 7.000,00 (sete mil reais) liquidada pela herança do requerente, verificando-se dessa forma que o julgamento se deu em consequência lógica jurídica do reconhecimento dos fatos nos autos, não necessitando haver pedido expresso nesse sentido, mas tão somente aplicação dos termos dispostos no artigo 1.659, inc. II do Código Civil:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

Assim se o imóvel foi adquirido por ambos as partes, usando-se cada qual de valores advindos por doação e sucessão hereditária, deve o bem seguir a sua “repartição”, na proporção de suas participações, volvendo assim o patrimônio em partes, ao acervo pessoal de cada um. Não há que se falar que o julgador extrapolou seus limites, proferindo, portanto, uma sentença ultra petita.

Escorreita a sentença de primeiro grau.

Rejeito preliminar de julgamento extra petita.

.” (SIC)

Não há vícios de omissão , tampouco de obscuridade em v. acórdão que possa dar razão aos embargos de declaração.

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso podem ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024